Tribunal: STF
Processo: RE 1536861
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, ementado nos seguintes termos: 



    “ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA. ITBI. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. - Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela CAIXA DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO DA AERONÁUTICA – CFIAE, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, alvejando decisão que, nos autos de execução hipotecária do Sistema Financeiro de Habitação, indeferiu o requerimento formulado pela exequente, ora agravante, mantendo a “exigência de juntada do comprovante de quitação do respectivo imposto de transmissão”, para a expedição da carta de adjudicação do imóvel em testilha. - Sob o contexto da decisão agravada, infere-se que a Magistrada de primeira instância, ao indeferir o requerimento da exequente, ora recorrente, no sentido da simples entrega da carta de adjudicação do respectivo bem imóvel, sob a alegação de imunidade tributária no tocante ao ITBI, esclareceu que “as autarquias não gozam da imunidade tributária quando desempenham atividades benéficas a seus associados, uma vez que não se revelam como atividades típicas estatais”, tendo sido ponderado que, in casu, não restou demonstrado que o aludido imóvel estaria afetado a uma eventual finalidade pública, capaz de justificar o reconhecimento da imunidade tributária então pretendida. - O decisum ora censurado manteve a exigência de juntada do comprovante de quitação do referido imposto de transmissão, para a expedição da carta de adjudicação, com fulcro em posicionamento que vem sendo sedimentado no âmbito desse C. TRF da 2ª Região. - Ademais, deve-se ressaltar que, segundo entendimento desta Egrégia Corte, apenas em casos de decisão teratológica, com abuso de poder ou em flagrante descompasso com a Constituição, a Lei ou com a orientação consolidada de Tribunal Superior ou deste Tribunal, seria justificável sua reforma pelo órgão ad quem, em agravo de instrumento (Agravo de instrumento n.º 2010.02.01.017607-0, Sexta Turma Especializada, Rel. Des. Fed. Guilherme Couto, E/DJF2R de 14/02/2011; Agravo de instrumento n.º 2010.02.01.007779-1 Sétima Turma Especializada, Rel. Des. Fed. José Antônio Lisboa Neiva, E-DJF2R de 01/02/2011), o que não parece ter ocorrido na hipótese dos autos. -Recurso desprovido”. (eDOC 41, p. 6)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 6º e 150, inciso VI, a, §2º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a extensão da imunidade recíproca às autarquias e fundações públicas, no que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços, vinculados à suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes. Aduz-se a presunção de que, no caso do patrimônio, a utilização do imóvel é uma decorrência de suas finalidades, porquanto se trata do seu aproveitamento para a realização de suas atividades essenciais.



    Alega-se que a imunidade não está relacionada ao ônus da prova da recorrente de que o imóvel se destina às suas finalidades essenciais, mas que o uso do imóvel pela própria autarquia é um ato da administração destinado à consecução dos seus fins essenciais.



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso merece prosperar. 



    Inicialmente, extraio o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela CAIXA DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO DA AERONÁUTICA – CFIAE, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, alvejando decisão que, nos autos de execução hipotecária do Sistema Financeiro de Habitação, indeferiu o requerimento formulado pela exequente, ora agravante, mantendo a “exigência de juntada do comprovante de quitação do respectivo imposto de transmissão”, para a expedição da carta de adjudicação do imóvel em testilha. Transcrevo, por oportuno, decisão na qual indeferi pedido de atribuição de efeito suspensivo:



    (...)



    A imunidade tributária para autarquias é prevista no art.150 da CF nos seguintes termos: 



    Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 



    (...) 



    VI - instituir impostos sobre: 



    a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros;



    (...) 



    § 2º - A vedação do inciso VI, "a", é extensiva às autarquias e às fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, no que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços, vinculados a suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes. 



    § 3º - As vedações do inciso VI, "a", e do parágrafo anterior não se aplicam ao patrimônio, à renda e aos serviços, relacionados com exploração de atividades econômicas regidas pelas normas aplicáveis a empreendimentos privados, ou em que haja contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuário, nem exonera o promitente comprador da obrigação de pagar imposto relativamente ao bem imóvel. 



    Argumenta a autarquia autora que o imóvel sobre o qual o se pretende fazer incidir ITBI foi inicialmente adquirido por financiamento da parte autora e depois adjudicado, em processo de execução hipotecária, com destinação para desenvolver projeto habitacional, isto é, dentro das finalidades institucionais da Autarquia.



    Todavia, é assente na jurisprudência que as autarquias não gozam da imunidade tributária quando desempenham atividades benéficas a seus associados, uma vez que não se revelam como atividades típicas estatais. 



    Também não está demonstrado que o imóvel em questão esteja afetado a uma finalidade pública.



    (...)



    Sob o contexto da decisão agravada, infere-se que a Magistrada de primeira instância, ao indeferir o requerimento da exequente, ora recorrente, no sentido da simples entrega da carta de adjudicação do respectivo bem imóvel, sob a alegação de imunidade tributária no tocante ao ITBI, esclareceu que “as autarquias não gozam da imunidade tributária quando desempenham atividades benéficas a seus associados, uma vez que não se revelam como atividades típicas estatais”, tendo sido ponderado que, in casu, não restou demonstrado que o aludido imóvel estaria afetado a uma eventual finalidade pública, capaz de justificar o reconhecimento da imunidade tributária então pretendida. 



    Nesse diapasão, o decisum ora censurado manteve a exigência de juntada do comprovante de quitação do referido imposto de transmissão, para a expedição da carta de adjudicação, com fulcro em posicionamento que vem sendo sedimentado no âmbito desse Colendo Tribunal Regional Federal da 2ª Região (...)”. (eDOC 41, p. 3-5)



    Na hipótese, entendo que o acórdão impugnado diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que é aplicável a imunidade tributária recíproca às autarquias e empresas públicas que prestem inequívoco serviço público, desde que, entre outros requisitos constitucionais e legais não distribuam lucros ou resultados direta ou indiretamente a particulares, e não desempenhem atividade econômica, de modo a conferir vantagem não extensível às empresas privadas (livre iniciativa e concorrência)



    Cito, a propósito, o seguinte precedente:



    “CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE RECÍPROCA. AUTARQUIA. SERVIÇO PÚBLICO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO. ATIVIDADE REMUNERADA POR CONTRAPRESTAÇÃO. APLICABILIDADE. ART, 150, §3º DA CONSTITUIÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. 1. Definem o alcance da imunidade tributária recíproca sua vocação para servir como salvaguarda do pacto federativo, para evitar pressões políticas entre entes federados ou para desonerar atividades desprovidas de presunção de riqueza. 2. É aplicável a imunidade tributária recíproca às autarquias e empresas públicas que prestem inequívoco serviço público, desde que, entre outros requisitos constitucionais e legais não distribuam lucros ou resultados direta ou indiretamente a particulares, ou tenham por objetivo principal conceder acréscimo patrimonial ao poder público (ausência de capacidade contributiva) e não desempenhem atividade econômica, de modo a conferir vantagem não extensível às empresas privadas (livre iniciativa e concorrência). 3. O Serviço Autônomo de Água e Esgoto é imune à tributação por impostos (art. 150, VI, a e §§ 2º e 3º da Constituição). A cobrança de tarifas, isoladamente considerada, não altera a conclusão. Agravo regimental conhecido, mas ao qual se nega provimento” (RE n. 399.307-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 30.4.2010).



    Cumpre destacar, ainda, que, na linha da doutrina de Leandro Paulsen (2022, p. 254), a imunidade tributária recíproca ostenta natureza de cláusula pétrea, insuscetível de supressão até mesmo por emenda constitucional, pois integra a própria lógica da autonomia recíproca que estrutura o modelo federativo cooperativo brasileiro. Trata-se de limite ao poder de tributar, com assento no art. 150, VI, “a” e §2º, da Constituição da República, cujo propósito é resguardar a não submissão de um ente federado à autoridade fiscal de outro, assegurando a funcionalidade do pacto federativo.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, por diversas vezes, reconheceu que a imunidade em questão não se confunde com isenção tributária. Enquanto esta constitui favor fiscal de índole infraconstitucional, aquela emerge como garantia constitucional objetiva, razão pela qual sua interpretação deve se fazer à luz de seu fim teleológico, e não sob o crivo restritivo que se aplica às isenções ordinárias. Em outras palavras, a imunidade tributária recíproca não é um privilégio gracioso concedido a determinados entes, mas uma garantia institucional, essencial à manutenção do equilíbrio federativo e à autonomia administrativa e financeira das entidades políticas e de suas respectivas autarquias.



    É, pois, sob esse prisma – de uma leitura finalística, conforme os desígnios da Constituição – que se deve reconhecer o direito da recorrente à fruição da imunidade tributária, sendo indevida, por conseguinte, a exigência do ITBI no caso concreto, mormente diante da imposição indevida do ônus da prova à autarquia.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF), para julgar procedente o pedido formulado na petição inicial. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente